Tribunal: TJMT
Processo: 1009946-95.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009946-95.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GUILHERME DE ALENCAR RIBEIRO - CPF: 028.977.051-32 (RECORRENTE), GIULIANE BENEDITA CORREA DE ALMEIDA - CPF: 022.103.601-61 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0104-55 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – COBRANÇA INDEVIDA E IMPEDIMENTO DE REALIZAR MATRÍCULA NO SEMESTRE SEGUINTE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – COBRANÇA INDEVIDA REFERENTE A MENSALIDADE – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS FRUSTRADAS – AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DO BOLETO COM VALOR CORRETO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A cobrança indevida e a negativa de fornecimento do boleto correto referente a mensalidade de dezembro/2019, com o consequente impedimento do aluno de realizar a matrícula no semestre seguinte, enseja o reconhecimento de falha na prestação do serviço e dano moral a ser indenizado.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, tornando definitiva a liminar que determinou a matrícula do promovente, declarando a inexistência do débito e a condenando ao pagamento de indenização por dano moral, ante a cobrança indevida e a negativa de realização de matrícula, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão contida na inicial para o fim de:

a) TORNAR DEFINITIVA a liminar concedida no movimento ID no 29751171;

b) DECLARAR inexistente o débito no valor de R$ 15,418,05 (quinze mil e quatrocentos e dezoito reais e cinco centavos) sendo que o valor de 3.351,75 (três mil e trezentos e cinquenta e um reais e setenta e cinco centavos) refere-se a mensalidade e o valor de 12.066,30 (doze mil e sessenta e seis reais e trinta centavo) corresponde ao serviço de disciplinas acrescidas já pagas durante todo o semestre e,

c) CONDENAR a Reclamada a pagar ao Reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% a.m. contados da citação.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ante a ausência de conduta ilícita, posto que agiu em exercício regular do direito. Argumenta que o promovente esteve inadimplente para com valores referentes a contrato de prestação de serviços educacionais, sendo legítima a cobrança e inexistindo qualquer ilegalidade que possa gerar a declaração de inexigibilidade do débito.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, o promovente alega na inicial ser aluno do curso de Arquitetura e Urbanismo junto à instituição de ensino promovida.

Aduz que em julho/2019 acrescentou disciplinas em sua grade curricular ao realizar matrícula, sendo que foram adicionados os valores correspondentes nas mensalidades no decorrer do semestre. Ocorre que ao receber o último boleto do semestre (dezembro/2019) foi surpreendido com uma cobrança no valor de R$ 15.418,05 (quinze mil e quatrocentos e dezoito reais e cinco centavos) sendo que o valor de R$ 3.351,75 (três mil e trezentos e cinquenta e um reais e setenta e cinco centavos) refere-se a mensalidade e o valor de R$ 12.066,30 (doze mil e sessenta e seis reais e trinta centavo) corresponde ao serviço de disciplinas acrescidas já pagas durante todo o semestre.

Por entender ser indevida a cobrança, entrou em contato diretamente com a promovida (protocolo n. CS1128315), juntando todos os comprovantes de pagamento das mensalidades, tendo recebido resposta de que o chamado foi resolvido e que foi identificado os pagamentos dos serviços.

Ocorre que, ainda assim, não conseguiu obter o boleto referente a mensalidade de dezembro/2019 com o valor correto, apesar de tentar por diversas vezes resolver administrativamente, conforme protocolos juntados na inicial.

Em contestação, a promovida se limitou a apresentar defesa genérica afirmando a inadimplência do promovente.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso da promovida deve ser desprovido e a sentença de procedência mantida por seus próprios fundamentos.

Restou devidamente comprovado nos autos a ocorrência de cobrança indevida referente a mensalidade de dezembro/2019, posto que a própria promovida respondeu no chamado aberto pelo promovente que a solicitação havia sido encerrada em virtude da identificação do pagamento das disciplinas nas mensalidades anteriores.

O fato de a instituição realizar cobrança indevida e, ainda, se eximir de entregar ao aluno o boleto com valor correto referente a mensalidade, caracteriza falha na prestação do serviço, principalmente em virtude das inúmeras reclamações administrativas não atendidas. A respeito, o magistrado
a quo
muito bem fundamentou na sentença, cito trecho:

O Reclamante logrou êxito em efetivamente comprovar que, em razão da inegável falha na prestação dos serviços por parte da Ré, se diligenciou por diversas vezes (Mov. ID no 29746843; 29746844; 29746845; 29746848; 29746849 e 29746850) na ânsia de ter o seu problema resolvido administrativamente, além de que a Ré reconhece, consoante
print
de solicitação enviada à IES (Mov. ID no 29746843), que os pagamentos da suposta dívida haviam sido localizados, de modo que a Reclamada não logrou êxito em justificar as cobranças indevidas, já que não discorreu sequer uma linha em sua peça de bloqueio sobre o caso específico dos autos, colacionando apenas documentos internos os quais sequer faz menção em sua defesa do que se trata cada um deles, deixando de explica-los pormenorizadamente, mostrando o descaso com o Autor, com esse processo e este Juízo.

Já o Autor colacionou aos autos comprovantes de pagamentos de suas obrigações as quais sequer foram impugnadas pela defesa, que como dito, pouco ou quase nada alegou no sentido de cooperar com este Juízo para a elucidação do caso em epígrafe.

Como se viu, a Reclamada se limitou em alegar a inocorrência de ato ilícito praticado pela Reclamada, ou de conduta abusiva que possa ter causado danos à honra e à imagem da parte autora, sendo importante salientar que, a simples alegação de ausência de responsabilidade não procede quando confrontado com a inobservância de dever de cautela.

Logo, comprovada a falha na prestação de serviço da Ré, bem como, no presente caso, as várias tentativas de resolução administrativa perante a demandada, a indenização em favor do Autor é medida que se impõe.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A cobrança indevida e a negativa de fornecimento do boleto correto referente a mensalidade de dezembro/2019, com o consequente impedimento do aluno de realizar a matrícula do semestre seguinte, enseja o reconhecimento de falha na prestação do serviço e dano moral a ser indenizado, estando acertada a sentença que fixou indenização.

Quanto ao valor fixado na sentença, entendo que deve ser mantido, posto que fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas por ambas as partes, em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2021